Tribunal: TJMT
Processo: 34704-29.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado: 0034704-29.2018.811.0001
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): RAFAEL DE SOUZA CARDOSO
Recorrido(s): PRIME INCORPORACOES E CONTRUCOES S.A.
MRV PRIME CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 02/03/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ENTREGA DO IMÓVEL SEM O
KIT DE ACABAMENTO CORRESPONDENTE – DANO MATERIAL
DEVIDO – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
Em que pese tenha apontado que contratou o kit VIP na exordial, da
análise do lastro probatório juntado aos autos, restou por
demonstrando que o apartamento adquirido pelo Recorrente
contemplava o kit TOP de acabamento, fato incontroverso nos autos.
Saliento que o kit TOP possui acabamento de qualidade superior ao
kit VIP, sendo que as fotos juntadas pelo consumidor comprovam que
o imóvel a ele entregue não correspondia ao acabamento adquirido.
Danos materiais existentes, porém no valor de R$ 10.000,00, este
apontado pela testemunha, frente a impossibilidade de comparação
com a contratação realizada com terceiros.
Uma vez não entregue o imóvel conforme o contratado, bem como
não logrando êxito em resolver o problema na esfera administrativa,
resta por caracterizado o dano moral, do qual merece o devido
ressarcimento.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença
proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma
da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem.
Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a
sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A parte Reclamada em suas contrarrazões, pugna pela manutenção
da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O cerne da presente demanda consiste em verificar qual o kit de
acabamento que o Recorrente adquiriu, quando da realização do contrato de
compra e venda de imóvel na planta, bem como se este corresponde ao imóvel
então entregue ao consumidor.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que, em que pese alegue o
Recorrente em sua exordial que adquiriu imóvel com o kit VIP de acabamento, este,
em verdade, adquiriu com o kit TOP, de qualidade superior àquele, sendo este fato
incontroverso nos autos.

Saliento, em audiência de instrução, a própria testemunha da parte
promovida, da qual ocupava o cargo de gerente de vendas da MRV engenharia,
admite que o empreendimento não possibilitava a contratação de kit diverso ao
constante nos blocos, sendo que para o bloco 28, onde está localizado a unidade
habitacional contratada pelo Recorrente, encontravam-se apartamentos
exclusivamente com a instalação do kit TOP.

Ora, o próprio memorial descritivo juntado pelas demandadas
acusa que os apartamentos do bloco 28 serão entregues com o kit TOP de
acabamento.

Logo, tenho que o consumidor fazia jus a entrega do imóvel com o
kit TOP de acabamento, friso, este inclusive de qualidade superior ao kit VIP então
apontado na exordial.

Superada referida questão, passo a análise da insurgência do
consumidor em relação às características do que lhe foi entregue, comparando-as ao
kit TOP de acabamento.

Pois bem. No que concerne as paredes do imóvel, aponta o
consumidor que as mesmas seriam lisas, sem textura.

Ocorre que, no memorial descritivo, inerente ao kit TOP, consta que
as paredes dos ambientes serão “revestidas em gesso na espessura de 5 mm.
Pintura látex sobre o gesso em 2 demãos ou textura rolada” (destaque de agora), 3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

com exceção das paredes da cozinha, área de serviços e banheiros que serão “Serão
revestidas com cerâmica do piso ao teto.”

Saliento que, não consta nos autos qualquer prova sobre as
alegações do consumidor em relação as paredes do imóvel, não se desincumbindo
do ônus que lhe competia.

Logo, sem razão o consumidor em específico ponto.

Por outro lado, em relação as pias, observo que as mesmas são de
qualidade bem inferior às contratadas. Tal conclusão é observada quando da
comparação das fotos tiradas pelo consumidor e aquelas acostadas pelas próprias
Recorridas. Senão vejamos:

Fotos do Apartamento do Autor:

4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Fotos de Apartamento onde as demandas apontam que estão instalados o kit TOP:

6

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A diferença de acabamento resta mais evidente quando
comparadas com as fotos do mobilhado, onde a testemunha das Recorridas
confessou que estava com o kit TOP de acabamento. Vejamos:

7

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Muito embora meramente ilustrativas, as fotos dos mostruários
servem também para demonstrar a inexatidão ao adquirido pelo consumidor e o
efetivamente entregue, já que ausentes certas características das pias então
instaladas.

Vejamos as fotos do mostruário:
8

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

9

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Ora, verifica-se que as pias do kit TOP possuem frontão, com borda
seca na pia da cozinha e borda alongada em ambos os ambientes (cozinha e
banheiro) características estas não presentes nas fotos tiradas pelo consumidor.

De igual forma, tal como demonstrou o Recorrente o decorado,
então contendo as características do kit TOP, conforme admitido pela testemunha
das demandadas, possuía porcelanato brilhoso, enquanto o que lhe foi entregue foi
na coloração fosca.

Assim, tenho que demonstrada o descumprimento contratual por
parte das Recorridas, na medida em que não entregaram o imóvel com as
características contratadas (kit de acabamento TOP).

Porém, quanto aos danos materiais, tenho por não demonstrado
pelo consumidor que, para a compra de imóvel com o kit de acabamento contratado
teve que desembolsar o valor de R$ 14.949,00 (quatorze mil novecentos e quarenta
e nove reais).

Destaco, a simples comparação com a contratação com terceiro não
é suficiente, na medida em que os preços podem ser alterados pelas construtoras,
não sendo os mesmos tabelados, além de existir entra a contratação do Recorrente e
do terceiro uma diferença de três meses, o que poderia implicar em alteração de
valores.

Todavia, a própria testemunha das Recorridas afirma que os
apartamentos com o kit TOP, em média, possuem o valor de R$9.000,00 a
R$10.000,00 mais elevado que os demais.

Assim, entendo fazer jus o consumidor ao recebimento de R$
10.000,00 (dez mil reais) a título de danos materiais, uma vez que adquiriu
apartamento com kit de acabamento não entregue nas características então
contratadas.

No que concerne aos danos morais, tenho que os mesmos se
mostram presentes quer pelo recebimento do imóvel com as características
inferiores às contratadas e devidamente pagas, quer por não ter o consumidor
alcançado a solução do problema na esfera administrativa.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos
danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido,
mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas 10

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do
ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação
do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso,
a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em
nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil
por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Desta feita, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade no presente caso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que
tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a
sentença e julgar parcialmente procedente os pleitos da exordial, nos moldes do
artigo 487, I do NCPC, para:

a) Condenar as Recorridas, solidariamente, ao pagamento de R$
10.000,00 (dez mil reais) a título de danos materiais,
devidamente corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do desembolso
e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da
citação
b) Condenar as Recorridas, solidariamente, ao pagamento de
indenização pelos danos morais no patamar de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), atualizados pelo INPC a partir de hoje e juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do artigo
487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado
do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator